Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-64.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000029-64.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SERGIO ROBERTO MENDONCA - CPF: 014.228.548-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CEJUSC SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE SUBMISSÃO AO CEJUSC DA SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.

MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. POSTERIOR BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES (SISBAJUD). AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO COMPROVADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Há perda superveniente do objeto do remédio constitucional, se a pretensão do Impetrante já foi atendida no feito originário, faltando à parte interesse processual no prosseguimento do presente
recurso
, de modo que sua extinção é medida que se impõe.

Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida na ação no 1010988-13.2019.8.11.0003, que o Agravante move contra os Agravados, em que determinou a remessa dos referidos autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso – CEJUSC DA SAÚDE PÚBLICA.

Alega a Agravante que há ilegalidade e inconstitucionalidade da submissão compulsória ao CEJUSC SAÚDE. Diz que há desvio de finalidade de encaminhar o processo ao CEJUSC SAÚDE como procedimento processual, compulsório e perante juízo incompetente.

Afirma que há violação ao decidido in Incidente de Assunção de Competência no 10, do colendo Superior Tribunal de Justiça, que é precedente vinculante. Assevera que não pode o Tribunal de Justiça em ato infralegal, alterar as competências estabelecidas na Constituição Federal ou nas Leis, consoante Súmula 206 do STJ.

Aduz que está sendo obrigado a declinar a competência temporariamente ao Juízo do CEJUS DA SAUDE, em Várzea Grande/MT, para que seja a causa, independentemente da vontade das partes ser submetida ao fluxo de conciliação criado. Que esse fluxo de conciliação viola frontalmente a decisão do Superior Tribunal de Justiça.

Defende que se trata de evidente tentativa de restabelecer a competência absoluta da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Comarca de Várzea Grande/MT, em todo o território estadual.

Ao final, requer a concessão da liminar para revogar o declínio de competência ao CEJUSC SAÚDE; que seja determinada a realização imediata dos bloqueios postulados de forma a assegurar a implementação do tratamento de que tanto carece o Agravante.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 22/01/2024 (ID no 198616177).

O Ministério Público, em seu parecer, manifestou pelo improvimento do Agravo de Instrumento, conforme petição juntada no ID n. 208971658.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

A. de Instrumento:

1000029-64.2024.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

1o Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Agravante(s):

Sérgio Roberto Mendonça

Agravados(s):

Estado de Mato Grosso

Município de Chapada dos Guimarães

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Em consulta ao sistema PJE, verifico que processo principal no
1010988-13.2019.8.11.0003,
o MM. Juiz da
CEJUSC
SAÚDE em 05/03/2024 determinou a devolução do feito ao juízo de origem para o seu prosseguimento, conforme abaixo se vê:

“Vistos,

Muito embora o processo tenha sido remetido ao CEJUSC DA SAÚDE PÚBLICA, após análise dos autos verifico que o objeto da ação (medicamento/insumo de uso contínuo), não se encaixa dentro da proposta feita quando da gênese do referido centro conciliatório, uma vez que a presente demanda possui natureza periódica, não sendo, portanto, de rápida resolução, fato que gera um potencial grau de ineficácia no índice de resposta dos conflitos buscados quando da concepção do CEJUSC DA SAÚDE PÚBLICA.

Portanto, com sustento no acima exposto, devolva-se o feito ao remetente com as nossas homenagens para prosseguimento da forma que entender cabível.

Cumpra-se”.

Verifico ainda que em 13/03/2024 o Juiz “a quo”

deferiu o pedido de bloqueio de verbas públicas, via Sistema Sisbajud, para a compra do medicamento
XARELTO 20MG
, na quantidade de 3 (três) caixas, no valor total de R$ 809,70 (oitocentos e nove reais e setenta centavos), nas contas correntes do executado Estado de Mato Grosso, para o período de 3 (três) meses de tratamento.

Posteriormente, em 11/04/2024, fora prolatada a seguinte decisão:

“
Vistos, etc.

Analisando os autos, verifica-se que a empresa ADIDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- ME (DROGARIA DO POVO) não procederá com a entrega do medicamento XARELTO 20MG para a parte exequente, consoante se infere do expediente de id. 151769665.

Desta forma, considerando a urgência do caso e a inércia dos executados em cumprirem a obrigação de fornecer o fármaco para o autor,
ACOLHO
o pedido de id. 151769664 para que a ordem de entrega do remédio seja direcionada a empresa WEISS & NAKAYAMA LTDA (Farmácia Centro Farma).

Para tanto, tendo em vista que o valor total dos remédios para 3 (três) meses de tratamento do exequente perfazem o montante de R$ 917,70 (novecentos e dezessete reais e setenta centavos), conforme se extrai do orçamento de id. 151769667,
DETERMINO
o bloqueio de verbas públicas, via Sistema Sisbajud,
da diferença de R$ 108,00 (cento e oito reais)
, nas contas correntes do executado Estado de Mato Grosso, para somar ao valor bloqueado no id. 144214336, de R$ 809,70 (oitocentos e nove reais e setenta centavos), e legitimar a aquisição dos remédios em outra farmácia.

Assim, intime-se a fornecedora identificada no documento de id. 151769667, sendo a empresa WEISS E NAKAYAMA LTDA (CENTROFARMA), para que realize a entrega de 3 (três) caixas do fármaco XARELTO 20MG à parte exequente, para o período de 3 (três) meses.
Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento.

Convém ressaltar que a liberação dos valores ocorrerá após a entrega do medicamento, com a respectiva juntada aos autos do comprovante/nota fiscal.

A parte exequente deverá promover a retirada, de forma pessoal ou por representante legal, do medicamento na prestadora de serviços acima mencionada, no mesmo prazo estipulado.

Cumprida a ordem pela fornecedora do medicamento e apresentada à respectiva nota fiscal ao Juízo, EXPEÇA-SE alvará judicial dos valores bloqueados, no importe total de R$ 917,70 (novecentos e dezessete reais e setenta centavos), em favor de WEISS E NAKAYAMA LTDA (CENTROFARMA) nos dados bancários apontados no orçamento de id. 151769667.

A fornecedora deverá observar que na nota fiscal deverá constar as seguintes informações complementares: local de entrega, número do processo (1010988-13.2019.8.11.0003), nome do autor e seu CPF (SERGIO ROBERTO MENDONCA - CPF: 014.228.548-09), nome do reclamado/executado e seu CNPJ (ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44) e a inscrição “em cumprimento ao mandado judicial expedido pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Rondonópolis/MT”. A nota deve vir acompanhada do comprovante de entrega do medicamento.

Em cumprimento ao art. 10, § 4o do Provimento n.o 02/2015/CGJ-MT, após a apresentação da nota fiscal, intime-se o ente público estadual para que se manifeste acerca da prestação de contas, no prazo de 10 (dez) dias.

Caso o executado comprove o cumprimento da obrigação, os valores disponíveis na conta judicial poderão retornar aos cofres públicos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se”.

Em 29/04/2024 a empresa Weiss & Nakayama (Centrofarma) juntou a Nota Fiscal acompanhada do comprovante de entrega do medicamento.

Desse modo, há perda superveniente do objeto do remédio constitucional, uma vez que a pretensão do Impetrante já foi atendida no feito originário, faltando à parte interesse processual no prosseguimento do presente
recurso
de modo que sua extinção é medida que se impõe.

Ante o exposto
, por ter ocorrido à perda superveniente do objeto, fica prejudicado o julgamento do mérito deste recurso de Agravo de Instrumento, por isso
, JULGO-O EXTINTO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024